Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600935-51.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - ARAPONGAS - PR -
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - ARAPONGAS - PR -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
05/03/2021
Número: 0600935-51.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 06/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600935-51.2020.6.16.0061
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Confecção, Utilização ou Distribuição de Brinde
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600935-51.2020.6.16.0061,
julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular. (Representação Eleitoral
ajuizada por Partido Republicano da Ordem Social - PROS de Arapongas em face de Oduwaldo de
Souza Calixto, alegando, em síntese, que o representado autorizou a confecção, utilização e
distribuição de camisetas uniformizadas a diversas pessoas em desacordo com a legislação
eleitoral, conforme se denota das fotografias retiradas da página oficial do candidato na rede social
Facebook, pois fica evidente que o candidato autorizou a prática de condutas ilícitas, ao permitir
que sua equipe de apoio utilizasse camisetas uniformizadas em espaços públicos, a fim de cooptar
eleitores indevidamente, situação que configura prática de conduta vedada, conforme art. 39, § 6º,
da Lei nº 9.504/1997). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -
ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO
VEREADOR (RECORRIDO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
27175
666
04/03/2021 13:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.263
RECURSO ELEITORAL 0600935-51.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - ARAPONGAS - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO VEREADOR
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. RECURSO
CONHECIDO,
UTILIZAÇÃO
DE
CAMISETAS
POR
MEMBROS
DA
EQUIPE DE APOIO DO CANDIDATO.
INEXISTÊNCIA DE VANTAGEM AO
ELEITOR A CONFIGURAR VIOLAÇÃO
AO ART. 39, § 6º, DA LEI Nº 9.504/97.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. Deve ser conhecido o recurso quando,
ainda que de forma sucinta e com
Num. 27175666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/03/2021 13:56:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030413555507700000026404642
Número do documento: 21030413555507700000026404642

reiteração de argumentos da petição
inicial, o teor de suas razões rebate o
principal fundamento da sentença.
2. A utilização de camisetas padronizadas
por cabos eleitorais não configura
utilidade que gere vantagem ao eleitor, de
modo que não configura infração ao art.
39, § 6º, da Lei nº 9.504/1997,
constituindo
mero
“mecanismo
de
” (TSE, RO nº
organização de campanha
1507, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJE 01/02/2010).
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/03/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL DE ARAPONGAS contra a sentença proferida
pelo Juízo da 61ª Zona Eleitoral de Arapongas, em sede de representação por propaganda
irregular, proposta pelo recorrente, em face de ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO, pela qual
foi julgado improcedente o pedido.
Em suma, a sentença considerou não haver a vantagem e benefício ao eleitor
com a entrega de camisetas para utilização por cabos eleitorais (ID 17616016).
Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que:
tanto a legislação
a)
eleitoral como a jurisprudência vedam expressamente a confecção de camisetas por
candidatos e cabos eleitorais que indiquem a padronização e a uniformização destes perante o
eleitorado em geral;
não se faz necessária a prova cabal de que houve vantagem percebida
b)
no caso concreto;
é evidente a ilegalidade das camisetas utilizadas pelos cabos eleitorais,
c)
pois continham a menção ao nome do candidato, seu número e cargo a que concorria;

d)
trata-se de infração instantânea, não comportando regularização da publicidade ou restauração
. Ao
dos danos produzidos ao pleito, de modo que deve ser sancionada pelo Poder Judiciário
final, requer o provimento do recurso, para o fim de reconhecer a total procedência da
representação, aplicando ao representado a multa legalmente prevista (ID 17616366).
Num. 27175666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/03/2021 13:56:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030413555507700000026404642
Número do documento: 21030413555507700000026404642

Os recorridos apresentaram contrarrazões, no ID 176165, pugnando pela
manutenção da sentença, aduzindo, em síntese, que:
incide na hipótese a Súmula nº 26 do
a)
TSE e o recurso não comporta conhecimento, já que apenas repetiu argumentações anteriores,
sem combater os fundamentos da sentença;
no mérito, defendem a legalidade do material
b)
impugnado, destinado como mera identificação e utilizado apenas por equipe de apoio (cabos
eleitorais), sem qualquer benefício aos eleitores.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que o material distribuído não representou vantagem
indevida ao eleitor (ID 21065316).
É o relatório.

VOTO
Preliminarmente, o recorrido argui a inadmissibilidade do recurso nos com base
na Súmula-TSE nº 26, pela qual “é inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
”.
manutenção desta
Não obstante, ainda que de forma sucinta e reiterando argumentos da petição
inicial, o recorrente é claro em rebater o principal fundamento da sentença, uma vez que
sustenta a desnecessidade de comprovação de vantagem a eleitores para configurar ofensa à
norma do § 6º, do art. 39, da Lei das Eleições.
Desse modo, é de se rejeitar a preliminar em questão e, sendo o recurso
tempestivo e, estando presentes os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
No mérito, contudo, não merece provimento.
Como já citado, a controvérsia reside na violação, ou não, da norma posta no art.
39, § 6º, da Lei das Eleições,
:
verbis
Art. 39 (
)
omissis
§ 6º É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê,
candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes,
cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem
ao eleitor.

A Resolução TSE nº 23.610/2008, em seu art. 18, também disciplinou o tema:
Num. 27175666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/03/2021 13:56:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030413555507700000026404642
Número do documento: 21030413555507700000026404642

Art. 18. São vedadas na campanha eleitoral confecção, utilização, distribuição por
comitê, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas,
brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar
vantagem ao eleitor, respondendo o infrator, conforme o caso, pela prática de captação
ilícita de sufrágio, emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo
abuso de poder (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 6º; Código Eleitoral, arts. 222 e 237; e Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22).

Para melhor compreensão dos fatos, confira-se as seguintes imagens:
Num. 27175666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/03/2021 13:56:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030413555507700000026404642
Número do documento: 21030413555507700000026404642

O recorrente sustenta que tanto a legislação eleitoral como a jurisprudência
vedam expressamente a confecção de camisetas por candidatos e cabos eleitorais que
indiquem a padronização e a uniformização destes perante o eleitorado em geral,
independentemente de comprovação de vantagem a qualquer eleitor.
No entanto, a tese não merece prosperar, na medida em que restou claro que a
camiseta foi confeccionada exclusivamente para a utilização de equipe de apoio (cabos
eleitorais), não havendo prova nos autos de que tenha sido distribuída a eleitores, fato
indispensável para incidir a proibição contida nos dispositivos antes transcritos.
Conforme é sabido, o objetivo da norma é coibir a distribuição de bens e
vantagens de qualquer espécie como moeda de troca ao voto do eleitor.
Não há impedimento, portanto, para a utilização de camisetas por cabos
eleitorais, considerando que a legislação veda expressamente a padronização de vestuário
apenas no dia da votação,
do art. 39-A, § 1º, da Lei nº 9.504/1.997.
ex vi
Como bem pontuou o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em parecer proferido
na instância
,
a quo “a padronização dos cabos eleitorais através do uso de camisetas, desde
que limitada, não é ilícita desde que não sejam distribuídas ao público em geral (brindes) e
conste da prestação de contas. Não se percebendo qualquer distribuição geral das camisetas,

não se pode falar na proibição do artigo 39, §6º da Lei de Eleições” (ID 17615966).
No caso em concreto, há prova, inclusive, de que nem mesmo aos cabos
eleitorais as camisetas foram doadas, já que, pelos contratos de trabalho, havia o
comprometimento quanto à restituição das camisetas ao término do período eleitoral.
Assim, nenhuma irregularidade há na utilização das camisetas.
Num. 27175666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/03/2021 13:56:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030413555507700000026404642
Número do documento: 21030413555507700000026404642

Neste sentido:
RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2006. SUPLENTE DE DEPUTADO
FEDERAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ELEITOR COMO
DESTINATÁRIO DAS CAMISETAS DISTRIBUÍDAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO PARA OS CABOS ELEITORAIS.
PARTICIPAÇÃO OU ANUÊNCIA DO CANDIDATO. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A distribuição de camisetas unicamente a cabos eleitorais não caracteriza
concessão de vantagem a eleitor, mas mecanismo de organização de campanha.
2. Os cabos eleitorais não obtiveram qualquer vantagem, já que as camisetas eram
devolvidas para a coordenadora da equipe ao final de cada dia de campanha.
3. Incontroverso que o recorrido não foi o responsável pela confecção e distribuição das
camisetas, sua anuência a essas condutas não foi demonstrada.
4. Recurso a que se nega provimento. (TSE, RECURSO ORDINÁRIO nº 1507,
Acórdão, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Publicação: DJE - Diário dejustiça
eletrônico, Data 01/02/2010, Página 418/419).

EMENTA RECURSO ELEITORAL E RECURSO ADESIVO. ELEIÇÕES 2020.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. UTILIZAÇÃO
DE UNIFORMES (CAMISETA) PELOS CABOS ELEITORAIS. SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO MATERIAL
EFETIVADA. I – RECURSO ELEITORAL. UTILIZAÇÃO DE CAMISETAS POR
MEMBROS DA EQUIPE DO CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE VANTAGEM
AO ELEITOR A CONFIGURAR VIOLAÇÃO AO ART. 39, § 6º, DA LEI Nº
REFORMA DA R. SENTENÇA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR
9.504/97.
IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO. II – RECURSO ADESIVO.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DA ALEGADA
PROPAGANDA IRREGULAR. ANTE AO PROVIMENTO DO RECURSO
PRINCIPAL E CORRESPONDENTE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO,
FICA PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO ADESIVO.
(TRE/SP, RECURSO ELEITORAL nº 060007221, Acórdão, Relator(a) Min. Marcelo
Vieira de Campos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 26/10/2020).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
REPRESENTAÇÃO. AIJE. ELEIÇÕES 2020. DISTRIBUIÇÃO DE CAMISETAS E
BRINDES. EQUIPE DE CAMPANHA. VANTAGEM. NÃO CONFIGURADA.
BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. CONCESSÃO DA
SEGURANÇA.
(...)
5. São vedadas na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê,
candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes,
cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem
Num. 27175666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/03/2021 13:56:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030413555507700000026404642
Número do documento: 21030413555507700000026404642

ao eleitor, respondendo o infrator, conforme o caso, pela prática de captação ilícita de
sufrágio, emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de
poder (art. 18, da Resolução TSE nº 23.610/2019).
6. A distribuição de camisetas a cabos eleitorais e à equipe de campanha não configura
vantagem oferecida a eleitor, tendo em vista que trata de mecanismo de organização de
campanha. Precedente do TSE.
(...)
8. Mandado de segurança concedido
(TRE/TO - Mandado de Segurança n 0600373-25.2020.6.27.0000, ACÓRDÃO n
060037325 de 27/11/2020, Relator(aqwe) JOSÉ MÁRCIO DA SILVEIRA E SILVA,
Publicação:)

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA COORDENAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DA PROPAGANDA ELEITORAL. USO DE CAMISETA POR
CABO ELEITORAL PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA ELEITORAL.
REGULARIDADE. PROIBIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE CAMISETA OU BEM
QUE REPRESENTE VANTAGEM A ELEITOR. SEGURANÇA CONCEDIDA EM
PARTE, MANTIDA A LIMINAR.
1. Deve ser mantida a liminar que concedeu parcialmente a segurança para cassar a
decisão da Coordenação de Organização e Fiscalização da Propaganda Eleitoral que
impedia a realização de ato de campanha por cabo eleitoral vestindo camiseta do
candidato como uniforme de trabalho.
2. Finalizada o período de propaganda eleitoral, considera-se prejudicado o
s
mandamu
quanto à proibição de distribuição de bens que representem vantagem ao eleitor, nos
termos do art. 13 da Res. TSE 23.551/2017.
(TRE/DF - MANDADO DE SEGURANÇA n 060291105, ACÓRDÃO n 8004 de
22/10/2018, Relator(aqwe) WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JÚNIOR,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 214, Data
25/10/2018, Página 5)

Recurso eleitoral. Propaganda. Distribuição de camisetas a cabos eleitorais e eleitores.
Sentença. Improcedência.
Ausência de comprovação de que as camisetas teriam sido distribuídas a eleitores. O
conjunto probatório não é contraditório, dele sobressaindo que as camisetas foram
confeccionadas e distribuídas para as pessoas que estavam trabalhando na campanha.
A norma do § 6º do art. 39 da Lei nº 9504/97 não se dirige aos cabos eleitorais e sim
aos eleitores que não se encontram nessa qualidade. O uso das camisetas está
relacionado à organização da campanha, bem como à identificação dos contratados
pelos candidatos, políticos e coligações.
Recurso a que se nega provimento.
Num. 27175666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/03/2021 13:56:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030413555507700000026404642
Número do documento: 21030413555507700000026404642

(TRE/MG - RECURSO ELEITORAL n 17176, ACÓRDÃO de 28/03/2017, Relator
RICARDO MATOS DE OLIVEIRA, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, Data 11/04/2017)

Desse modo, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. Inclusive, no
mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral:
No presente caso, não restou comprovado da documentação anexa à inicial que as
camisetas supostamente promocionais foram distribuídas a eleitores.
Desta maneira, não é possível afirmar que as camisetas representem vantagem ao
eleitor, conforme exigido pelo dispositivo acima transcrito. Isto porque, por ser
elemento direcionado à uniformização dos cabos eleitorais e organização de seu
trabalho, não há comprovação nos autos de que não haja a devolução das camisetas ao
final do expediente
(...)
Sendo assim, não restando nenhuma prova acerca da ilicitude descrita na representação,
de rigor o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença de improcedência.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600935-51.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -
ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: JORDAN ROGATTE DE
MOURA - PR0056656 - RECORRIDOS: ELEICAO 2020 ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO
VEREADOR, ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - Advogados dos(a) RECORRIDOS: GABRIEL
ESPER DUARTE - PR0096311, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, MARCUS VINICIUS
GONCALVES CAETANO - PR0049649, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR0087846

Num. 27175666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/03/2021 13:56:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030413555507700000026404642
Número do documento: 21030413555507700000026404642

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 02.03.2021.
Num. 27175666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/03/2021 13:56:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030413555507700000026404642
Número do documento: 21030413555507700000026404642